Tribunal: TJES
Processo: 5000606-36.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que reformou sentença absolutória para condenar o requerente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), fixando pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão condenatório incorreu em julgamento
ultra petita
ao examinar a finalidade da droga apreendida; (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos, diante da alegada ausência de materialidade e de provas de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que o julgamento teria sido
ultra petita
, destaca-se que o recurso de apelação em matéria penal devolve ao tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, permitindo a revaloração jurídica dos fatos sem configurar julgamento
ultra petita
.

A análise da finalidade da droga (consumo ou tráfico) integra a própria valoração jurídico-penal necessária ao julgamento do pedido condenatório formulado pelo Ministério Público.

Em relação ao pedido de absolvição por ausência de materialidade
, ressalta-se que a revisão criminal não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, salvo quando a condenação se mostra manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no caso.

A materialidade do delito de tráfico é comprovada por laudo de exame químico e por apreensão de entorpecentes no contexto da investigação, sendo prescindível a apreensão direta com cada agente quando demonstrada sua inserção na cadeia criminosa.

A materialidade pode ser confirmada por outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, especialmente quando há apreensão no âmbito da organização criminosa.

No que se refere ao pedido de absolvição, sob o argumento de que a
decisão foi contrária à prova dos autos
, verifica-se que a autoria delitiva resta evidenciada por interceptações telefônicas que demonstram negociações de drogas, bem como por depoimentos de corréu e testemunhas que indicam a atuação do requerente na aquisição e distribuição de entorpecentes.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, o que se comprova pela divisão de tarefas e atuação coordenada entre os agentes identificados na investigação.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, afastando a alegação de decisão contrária à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-36.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSENILDO DIAS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000606-36.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSENILDO DIAS DA SILVA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
JOSENILDO DIAS DA SILVA
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a desconstituição do acórdão condenatório proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal nº 0001389-49.2011.8.08.0062 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Piúma e condenar o requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) As provas consideradas a formar a convicção do julgador foram baseadas na interceptação telefônica, devidamente autorizada, e em depoimentos prestados por policiais. 2) O delito em apreço é de natureza permanente, preexistindo ao efetivo exercício da comercialização da ilícita mercadoria, integralizando-se a partir do instante em que o agente a tem consigo. Não se exige sequer a prova da habitualidade. Evidenciando-se a aquisição, a posse, a guarda e o seu fornecimento, ainda que gratuitamente, por exemplo, já se tem o crime por consumado. 3) A materialidade também restou devidamente comprovada segundo os termos do Laudo de Exame Químico acostado (...), que atesta o caráter entorpecente da substância apreendida. 4) Quanto ao delito de associação ao tráfico, entendo que também restou configurado, eis que os apelados se associaram de forma estável e permanente ao ajudarem-se mutuamente para praticar a mercancia da droga na comarca de Piúma e até mesmo em Guarapari, conforme asseverado nos trechos da interceptação telefônica (...).” (
TJES
, AC 00013894920118080062, Segunda Câmara Criminal, Relator
Des. Carlos Henrique Rios do Amaral
, DJe
2
5
/0
6
/20
1
4
).

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória e dos relatórios de investigação da "Operação Megalodonte", que o requerente, conhecido por "Negão", juntamente com seu irmão Josemar Dias da Silva ("Escobar"), Radan Almeida Coutinho, o adolescente P. D. O. S. ("Pedrinho") e outros, formavam uma articulada associação voltada ao tráfico de entorpecentes no município de Piúma.

A investigação, baseada em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, revelou que o grupo utilizava a residência de "Pedrinho" como ponto de encontro e comercialização.

O revisionando, especificamente, foi identificado em diálogos tratando da aquisição de "madeira" (maconha) e "CD" (cocaína), além de ser apontado por usuários e corréus como o responsável por buscar entorpecentes em Guarapari para abastecer os pontos de venda locais.

Durante o cumprimento de mandados de busca, foram apreendidas munições, balança de precisão, vultosa quantia em dinheiro e entorpecentes (maconha).

Feitas essas considerações, passo a analisar as alegações defensivas, destacando, de início, que a revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, sendo incabível para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, salvo quando evidenciado, de plano, que a condenação se mostra manifestamente dissociada das provas dos autos.

Inicialmente, verifico a defesa
pretende a nulidade do julgamento, por considerá-lo
ultra petita
, sob o argumento de este e. Tribunal, ao analisar o recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial, teria ultrapassado os pedidos do Ministério Público, ao tratar da finalidade da droga apreendida.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, não há que se falar em julgamento fora do pedido.

O Ministério Público recorreu da absolvição pleiteando a condenação por tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Em matéria penal, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, permitindo a revaloração jurídica dos fatos, sem que isso configure julgamento
ultra petita
.

Assim, ao analisar a finalidade da droga (se para consumo ou venda), a Segunda Câmara Criminal apenas cumpriu seu dever de valoração fático-probatória inerente ao recurso de apelação.

Desse modo, inexistindo ilegalidade ou irregularidade no v. acórdão combatido, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Quanto a
tese defensiva de que a materialidade depende da apreensão de drogas na posse direta
do agente ou de laudo definitivo para cada fato isolado não subsiste frente ao conjunto probatório.

No caso, a
materialidade
foi devidamente atestada pelo auto de apreensão de substância semelhante à maconha prensada encontrada no local de preparo do grupo e pelo laudo de exame químico da substância entorpecente apreendida no contexto da investigação (fls. 403/404), sendo prescindível a apreensão direta em poder de cada agente quando demonstrada sua vinculação à cadeia de comercialização.

Nesse ponto, vale ressaltar que a apreensão de drogas com um dos integrantes da quadrilha, comunica a materialidade aos demais. Mais ainda, a materialidade pode ser comprovada por outros elementos, como interceptações e testemunhos, quando há apreensão no contexto da investigação, como na hipótese dos autos.

Desse modo, a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica, uma vez que existem outros elementos de prova aptos a comprovar a materialidade do delito, tais como interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais.

No que se refere a alegação de
ter sido a decisão contrária à evidência dos autos
,
diferente do que afirma a defesa, a condenação não se baseou apenas em suposições.

O corréu Radan Almeida Coutinho, afirmou categoricamente que
"conhece todos os que foram presos... todos estão envolvidos com o tráfico... quem ia buscar [a droga] era o NEGÃO (
Josenildo Dias da Silva
)"
.

No mesmo sentido, a testemunha Flávio Montagnoli Lirio declarou que
"passou a pegar drogas para vender com um traficante conhecido por NEGÃO (
Josenildo
)... que inclusive já viu armas de fogo nas mãos destes traficantes"
e que foi agredido pelo requerente por não repassar o dinheiro da venda.

Além disso, o relatório de interceptação telefônica (Tabelas 01 e 02) demonstra conversas explícitas onde o revisionando é mencionado em transações de drogas (ex: ligação de 19/04/11 sobre pagamento de "CD" devido a Josenildo).

Não bastasse, o próprio requerente, embora negue o tráfico, admitiu ser usuário de maconha e reconheceu sua voz em gravações falando sobre a chegada de "
madeira
" com o indivíduo "
Americano
".

Por fim, verifico que as interceptações telefônicas e os depoimentos colhidos evidenciam vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada, o que ultrapassa o mero concurso eventual de pessoas, configurando o delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, as provas dos autos — consistentes em interceptações telefônicas, apreensão de petrechos (balança), munições, dinheiro e entorpecentes no contexto da organização, aliados à prova testemunhal harmônica — fornecem o suporte necessário para manter o decreto condenatório.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)